Tribunal: TJSP
Processo: 2104156-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Interposição contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Inconformismo que será analisado pela turma julgadora. Recurso a que se nega provimento.